Tribunal: TJES
Processo: 5000226-34.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-34.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO SANTOS DO ROSARIO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CONTA EM REDE SOCIAL. MULTA DIÁRIA. VALOR ACUMULADO QUE ATINGIU PATAMAR RELEVANTE. BLOQUEIOS JÁ REALIZADOS QUE TOTALIZAM MAIS DE R$ 32.000,00. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL SATISFEITA, AINDA QUE COM ATRASO. REDUÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CARÁTER COERCITIVO E NÃO INDENIZATÓRIO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCIANO SANTOS DO ROSÁRIO em face da sentença que julgou extinta a execução em razão da satisfação da obrigação, por entender que os valores já levantados pelo exequente são suficientes para penalizar a desídia da recorrida e compensar o período de descumprimento, evitando o enriquecimento sem causa.

O recorrente pugna pela reforma da decisão, alegando que ainda remanesce um débito de R$ 11.524,23 correspondente a 109 dias de descumprimento final, e que a obrigação não foi cumprida de forma estável.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, importa ressaltar que há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (tema 706 e 98), segundo o qual a decisão que fixa astreintes não preclui, nem faz coisa julgada (tema 706), assim como não há coisa julgada na revisão do valor das astreintes (Tema 98).

Desse modo:

"Seguindo essa mesma linha de intelecção, conclui-se que,
ainda que já tenha havido redução anterior do valor da multa cominatória, não há vedação legal a que o magistrado,
amparado na constatação de que o total devido a esse título alcançou montante elevado,
reexamine a matéria novamente,
caso identifique, diante de um novo quadro, que a cominação atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta". (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV - Esta Corte Superior possui entendimento consolidado, segundo o qual
o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o
magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada,
de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual.
V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reduzir o valor da multa diária, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.690.030/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe de 16/11/2018)

Em outras palavras, a multa fixada decorre da procrastinação no cumprimento de mandado judicial, uma vez que o descumprimento da ordem ensejou a aplicação da referida penalidade. Contudo, sua imposição deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque a multa tem por finalidade assegurar a efetividade e a força imperativa das decisões judiciais, sob pena de tornar inócua e ineficiente a tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos.

Na lição de CANDIDO RANGEL DINAMARCO,

"As
multas periódicas não têm qualquer caráter repressivo
, não se confundindo portanto com aquela outra multa que o parágrafo do art. 14 do Código de Processo Civil manda impor a quem descumprir ou embaraçar o cumprimento de decisões mandamentais;
elas miram o futuro, querendo promover a efetividade dos direitos, e não o passado em que alguém haja cometido alguma infração merecedora de repulsa.
Também
não tem caráter reparatório.
Concebidas como meio de promover a efetividade dos direitos,
elas são impostas para pressionar a cumprir, não para substituir o adimplemento.
Conseqüência óbvia: o pagamento das multas periódicas não extingue a obrigação descumprida e nem dispensa o obrigado de cumpri-la. As multas periódicas são portanto cumuláveis com a obrigação principal e também o cumprimento desta não extingue a obrigação pelas multas vencidas" (DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Editora Malheiros, 2004, p. 471). (grifo nosso)

Isto posto, conforme entendimento do STJ, seu escopo, como se viu acima,
não é indenizar ou substituir
o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, pois, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa toada, a própria legislação que prevê a possibilidade de imposição de multa cominatória autoriza o magistrado,
a requerimento da parte ou de ofício,
a
alterar
o valor e a periodicidade da multa, quando, em observância aos referidos princípios, entender ser esta insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/2015 (EAREsp n. 650.536/RJ).

Deve-se ter em mente, portanto, que as astreintes não prestam para reparar a parte credora, substituir a obrigação de fazer/dar ou reprimir o devedor pelo descumprimento da obrigação, senão para promover a efetividade do direito pleiteado.

No caso em apreço, observa-se que o Facebook Brasil procedeu ao restabelecimento da conta, ainda que de forma tardia. O recorrente já logrou êxito em receber a quantia de R$ 32.208,50 a título de multa cominatória. Somado aos danos morais, o montante total recebido pelo autor supera os R$ 39.000,00 por conta da suspensão de um perfil em rede social.

A pretensão do recorrente em exigir mais R$ 11.524,23, sob o argumento de que a conta apresentou instabilidade após o restabelecimento, não deve prosperar. Eventual instabilidade pontual ou limitação de ferramentas de impulsionamento de postagens não autoriza a manutenção perpétua de uma multa diária de R$ 250,00, sob pena de desvirtuamento do instituto.

A r. sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer que a finalidade pedagógica da medida foi alcançada. Permitir que a execução prossiga até o limite máximo do teto dos Juizados Especiais, no caso em apreço, configuraria enriquecimento sem causa do autor, transformando a desídia processual da ré em um ganho patrimonial desproporcional ao bem jurídico tutelado.

Portanto, entendo que o valor já percebido pelo recorrente é mais do que suficiente para punir a conduta da recorrida e desencorajar a reiteração do descumprimento, mantendo-se o equilíbrio necessário entre a efetividade da jurisdição e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)